Tribunal: TJSP
Processo: 1009137-79.2020.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
REVISIONAL. CONTRATO DE CONSÓRCIO DE BEM IMÓVEL. Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade que não implica acolhimento das teses defendidas pelo autor. Taxa de administração. Percentual de 0,1181% ao mês, pelo prazo de 144 meses, que não implica abusividade, nem ilegalidade por parte da administradora do consórcio, conforme entendimento consolidado no (REsp 1.029.099/RS), em sede de recurso

Ementa:
REVISIONAL. CONTRATO DE CONSÓRCIO DE BEM IMÓVEL. Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade que não implica acolhimento das teses defendidas pelo autor. Taxa de administração. Percentual de 0,1181% ao mês, pelo prazo de 144 meses, que não implica abusividade, nem ilegalidade por parte da administradora do consórcio, conforme entendimento consolidado no (REsp 1.029.099/RS), em sede de recurso repetitivo. Apelante, advogado em causa própria, que adquiriu quatro cotas de consórcios por meio de instrumentos de cessão de direitos e obrigações, com ciência expressa sobre o conteúdo das cláusulas e condições dos negócios. Improcedência mantida. RECURSO DESPROVIDO.